Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. REITERAÇÃO PESQUISA SISBAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTEMÉRITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade do pedido de expedição de ofício à SUSEP para verificar a existência de eventual previdência privada em nome da parte agravada e viabilizar futura penhora para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão acerca da reiteração da pesquisa via SISBAJUD não foi apresentada na instância de origem, sendo incabível sua análise em sede de recurso, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
4. A expedição de ofício à SUSEP para averiguar a existência de eventual previdência privada do agravado é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas.
5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva.
6. Eventual impenhorabilidade dos valores localizados deve ser arguida pelo executado e analisada no momento oportuno pelo juízo, não podendo ser utilizada como fundamento para indeferimento do pedido de expedição de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, recurso provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931629 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível; Acórdão 1929675 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível; Acórdão 1930283 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão 1924585 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível.